Tribunal: TJDFT
Processo: 0703773-74.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil - CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
3. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça - STJ editou a Súmula 481, cujo teor é seguinte: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
4. Na hipótese, não estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual. Na origem, a empresa apelante recolheu as custas iniciais. Tal conduta, em regra, é considerada incompatível com o requerimento de gratuidade da justiça, por preclusão lógica. Além disso, a apuração do simples nacional apresentada indica que as atividades não foram integralmente encerradas. Em conclusão: não há elementos suficientes que indiquem impossibilidade de arcar com as custas processuais.
5. O art. 98, § 6o, do CPC, prevê a possibilidade de deferimento do parcelamento das despesas processuais, a depender da análise do caso concreto. Assim, a concessão do parcelamento das despesas processuais também depende da análise da insuficiência de recursos, embora de forma menos rigorosa. No caso, além de não ter sido demonstrada a hipossuficiência do agravante, os valores cobrados por este tribunal de Justiça são módicos e acessíveis. Decisão mantida.
6. Agravo interno conhecido e não provido.